Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA GENITORA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c arts. 5o, I e II, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006.
2. Não há o preenchimento de nenhuma das condições previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva. In casu, não se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e o paciente não é reincidente.
4. Embora o crime que lhe foi imputado envolva violência doméstica e familiar contra mulher, na hipótese concreta não resta preenchido o requisito da prisão preventiva, uma vez que não se tem notícias de descumprimento de medidas protetivas ou ainda de outro registro de ocorrência policial de violência doméstica.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente.